Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-96.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-96.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSIMERE SANTOS SILVA Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção no serviço de telefonia móvel ocorrida entre 10 e 14 de junho de 2018. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se a inicial é inepta por ausência de comprovante de residência em nome da Autora; (iii) analisar a ocorrência de força maior como causa da interrupção do serviço; (iv) analisar a existência de falha na prestação do serviço pela Apelada; (v) analisar o cabimento de indenização por danos morais em razão do ocorrido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, ante a ausência de prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 4. A apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para a admissibilidade da petição inicial e sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no artigo 330 do Código de Processo Civil, a ensejar a inépcia da exordial. 5. A responsabilidade da fornecedora de serviço de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, a demonstração de força maior configura excludente de responsabilidade. 6. A Apelada comprovou, por meio de laudos técnicos elaborados por empresa terceirizada e gráficos meteorológicos do INMET, que a interrupção foi causada por evento climático extraordinário, danificando a estrutura da torre de sinal, sem evidência de negligência. 7. A prova técnica afasta a negligência da empresa, configurando força maior apta a excluir a responsabilidade civil. 8. A interrupção temporária do serviço, embora inconveniente, não se mostrou capaz de gerar abalo aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. a ocorrência de força maior, devidamente comprovada, exclui o dever de indenizar por interrupção de serviço de telefonia; 2. a ausência de prova de dano concreto à esfera moral da parte impede a caracterização de dano moral indenizável em hipóteses de transtornos ordinários do cotidiano”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 85, §11; 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001200-66.2018.8.05.0063, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 30.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8003526-96.2018.8.05.0063, sendo Apelante Josimere Santos Silva e Apelada Claro S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator